Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701702-65.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLAUDIA ALMEIDA DA SILVA REU: 2a VARA CRIMINAL DE PLANALTINA DF Observa-se, de início, que a inicial foi distribuída como petição criminal, quando, na verdade, trata-se de habeas corpus. O paciente, preso em flagrante pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 12 da L. 10.826/03 (tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido), teve a prisão convertida em preventiva em 15.9.22, como garantia da ordem pública (ID m. 39866133, p. 2/4). Sustenta a impetrante que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva não está suficientemente fundamentada. Explica que o paciente foi preso em razão do não pagamento de pensão alimentícia, mas, no ato de cumprimento do mandado de prisão, mencionaram existir denúncia anônima imputando a ele crime de tráfico de drogas. A balança encontrada no banheiro pertencia à ex-companheira do paciente e era utilizada para controle da dieta, durante a gestação do filho do casal. O paciente é usuário de drogas e a quantidade encontrada em sua posse não é suficiente para caracterizar o tráfico. E o fato de já ter sido condenado por tráfico de drogas não pode ser considerado em desfavor dele. Cabível, na hipótese, proposta de acordo de não persecução penal. E, caso venha a ser condenado, preenche os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado, o que torna a medida desproporcional. Aduz que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, pois o paciente não apresenta risco para a ordem pública, não é foragido e não se pode presumir que representa obstáculo à instrução criminal. E não foram considerados elementos pessoais do paciente, que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. A prisão cautelar é desproporcional. Cabível, na espécie, a imposição de medidas diversas da prisão. Pede seja revogada a prisão preventiva, a fim de que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, por não haver justa causa para sua prisão. Subsidiariamente, pede sejam aplicadas medidas cautelares diversas. A inicial foi instruída apenas com cópias de documentos pessoais e comprovantes de residência do paciente e da ex-companheira, cartão de acompanhamento no SUS, certidão de nascimento do filho do casal, registro empregatício do paciente e ata da audiência de custódia (IDs 39866131/4). Não consta nos autos cópia do auto de prisão em flagrante do paciente, o que impede seja examinado o contexto da prisão. Também não se sabe exatamente o que foi apreendido na posse do réu, pois não foi juntada cópia do auto de apresentação e apreensão. Apesar de informar que o paciente registra condenação definitiva por tráfico de drogas, a impetrante afirma ser ele primário. Não apresentou, contudo, folha de antecedentes penais, de forma que não é possível analisar o histórico criminal do paciente. A ata de audiência de custódia, por sua vez, menciona apenas que o paciente foi preso pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 12 da L. 10.826/03, referente ao Inquérito Policial n. 1052/2022-16a DP, Ocorrência Policial n. 7703/2022-16a DP e proc. n. 0712109-52.2022.8.07.0005, da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina-DF. O documento não faz referência ao que motivou a prisão do paciente. A impetrante, ao distribuir a inicial, não a relacionou - no sistema do Pje - a nenhum processo de origem, o que torna o exame do pedido prejudicado. Não há elementos que possibilite o exame da liminar, pelo que a indefiro. À distribuição, para que altere a classe do processo para “habeas corpus”. À secretaria, para que junte a folha de antecedentes penais do paciente. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Faculto à impetrante juntar documentos essenciais à compreensão da alegada ilegalidade. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES